Tribunal: CARF
Processo: 14033.000720/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000720/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03
de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40534.84530.081105.1.2.04-3168 em 08.11.2005, e-fls. 06-08,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 0561, no valor de R$1.014,77 recolhido em 14.02.2005 para compensação
dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000720/2006-04
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

Consta no Despacho Decisório Diort/DRF BSA/DF, e-fls. 09-10:
RESTITUIÇÃO
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, pago indevidamente ou em valor maior que o devido, poderá
solicitar restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/07 no 107-000.615, de 27.08.2020, e-fls. 49-53:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, na forma do relatório e voto que passam a integrar o
presente Julgado, os membros da 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07 em NEGAR PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade,
para NÃO RECONHECER o direito creditório.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2020, e-fl. 57, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.11.2020, e-fls. 59-64, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DEVER DE REVISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
O processo administrativo deve priorizar o princípio da verdade material, que
atribui à autoridade fiscal o dever-poder de anular, corrigir ou modificar o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito (art. 53, da Lei
9.784/1999). Essa revisão constitui-se num dever do próprio Fisco para resgatar a
legalidade violada do ato do lançamento, pois é inadmissível considerar como válidos
lançamentos maculados por vícios, equívocos e incorreções que comprometam a
própria essência do crédito.
Registre-se, novamente, e para concluir, que a conduta fiscal adotada visou
adequar a correta e comprovada origem do crédito declarado, sendo, portanto,
aplicáveis à espécie, os arts. 147, § 2o, e 149, VIII, do Código Tributário Nacional
(CTN). E, uma vez demonstradas a origem e apuração do crédito declarado no PER
ora apresentado, não existe razão para manutenção do indeferimento, de modo que é
imperiosa a reforma do despacho decisório.
O Fisco tem o dever legal de revisar ‘de ofício’ o lançamento tributário, nos
termos do art. 149 do CTN, uma vez que não é dado ao ente tributante deixar de
apreciar questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito apurado. Caso
contrário, estar-se-á imputando ônus indevidos e injustos ao contribuinte,
configurando em invasão do direito de propriedade, resultando no repudiado
enriquecimento sem causa do Poder Público. Sob esta óptica, não se discute também
que a Administração deve obedecer aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
moralidade administrativa.
E, nesta ordem de ideias, a manutenção do despacho recorrido que indeferiu o
PER apresentado, além de indevida, viola frontalmente os preceitos constitucionais.
Conclui-se, portanto, que a revisão ‘de ofício’ do despacho decisório proferido,
em vez de ser uma atividade ilegal, é medida vinculada (não discricionária) imposta
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

pela ordem jurídica vigente. Se assim proceder, estar-se-á efetivamente agindo com
razoabilidade, sobretudo para evitar que vícios e incorreções tenham o condão de se
transformar em fatos geradores de obrigação tributária (Acórdão n.o 104-18028 do
CARF), sob pena de confisco.
Destarte, não assiste razão para o indeferimento do PER apresentado, pois
contrariou e negou vigência ao art. 5o, II, da CRFB/88, e ao art. 97, IV, do CTN, além
de violar literalmente os princípios da legalidade e tipicidade cerrada em matéria
tributária, devendo, por conseguinte, ser anulado o despacho decisório objurgado, por
vício material e formal.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. CONCLUSÃO
ISSO POSTO, por se tratar de direito creditório comprovado, requer-se o
provimento do presente recurso, para o efeito de que seja determinada a homologação
integral do PER em questão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Acréscimos Legais
A Recorrente discorda da incidência dos acréscimos legais.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Consta no Despacho Decisório Diort/DRF BSA/DF, e-fls. 09-10, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. O direito de a contribuinte efetuar a compensação, nos moldes em que foi
solicitada, está previsto no art. 170 do CTN; no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
regulamentado pela IN RFB no 1.717/2017, que em seu art. 2o combinado com o art.
65, abaixo transcritos, faculta ao sujeito passivo o direito de restituir/compensar o
crédito decorrente de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, desde que decorrente de pagamento espontâneo, indevido ou maior que o
devido, e mediante apresentação à RFB de Declaração de Compensação.
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I – cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nas
Seções VII e VIII deste Capítulo, e as contribuições recolhidas para outras entidades
ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

5. Na análise do direito creditório pleiteado pela contribuinte no citado Pedido,
o pagamento indevido ou a maior foi realizado para cobrir multa e juros relativos a
código de receita acima citado. Apesar de o DARF ter sido pago com código de
receita do tributo, o sistema da RFB alocou os pagamentos corretamente sob os
códigos de multa e juros. Dado que o pedido de restituição foi feito com código de
receita do tributo, é natural que o batimento não possa ter sido feito automaticamente,
resultando no presente tratamento manual.
6. Consta dos sistemas RFB que o débito original foi declarado em DCTF e,
embora tenha sido pago integralmente por meio de DARF (diverso daquele objeto do
presente Pedido), foi utilizada data de vencimento incorreta. Em outras palavras, foi
pago com atraso. Disso resulta que multa e juros são cabíveis, estão corretos e não são
passíveis de restituição. [...]
7. Pelo exposto, conclui-se que seja INDEFERIDO o Pedido de Restituição
acima identificado.
Os critérios legais de valoração incidentes sobre o direito creditório e sobre os
débitos foram regulamente adotados no cálculo dos acréscimos legais no caso especificado. A
contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
A Recorrente discorda do débito confessado.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer Normativo
Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Declaração de Concordância
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/07 no 107-000.615, de 27.08.2020, e-fls. 49-
53, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Depreende-se dos autos que a Inconformada havia declarado em DCTF, período
de apuração relativo ao ano de 1997, débito de IRRF, código de receita 0561, o qual
teve o valor do seu principal pago em atraso. Em consequência, em relação ao referido
pagamento, restou em aberto (não pago) débito referente à multa e aos juros.
Em 14/02/2005, o contribuinte realizou espontaneamente um novo pagamento
referente ao mesmo tributo e período de apuração, mediante um segundo DARF, com
a utilização do mesmo código de receita acima mencionado.
Em 08/11/2005, o contribuinte efetuou então o pedido de restituição (fls.6/8)
referente a este segundo DARF. Neste próprio pedido de restituição, o contribuinte
identificou que o crédito supostamente pago de forma indevida se referia
exclusivamente ao valor da multa e dos juros, sendo que preencheu com zero o valor
do principal.
Entende a Inconformada que o débito da multa e dos juros estaria prescrito e
assim sendo o pagamento realizado por meio do segundo DARF se traduziria em
pagamento indevido.
Neste cenário, faz-se relevante transcrever o art.174 da Lei no 5.172/1966 –
CTN, que trata de prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
[ Grifei ]
Ocorre que, em caso de pagamento espontâneo efetuado pelo próprio
contribuinte, não há que se falar em prescrição, em razão de que a prescrição ocorre
em relação à ação para cobrança por parte da RFB do crédito tributário, não em
relação ao crédito tributário em si, conforme diretriz do art.174 acima transcrito.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da
pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de
inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não
atinge o direito subjetivo em si mesmo.
Verificada a prescrição, a RFB fica impossibilitada de tomar as medidas
cabíveis para realizar a cobrança do crédito tributário, porém o mesmo continua ativo.
Assim, o segundo pagamento em DARF realizado de forma espontânea pelo
contribuinte foi aproveitado através de procedimentos internos da própria RFB para
abater o débito relativo à multa e aos juros, originado do primeiro pagamento, que fora
realizado em atraso, situação esclarecida no Despacho.
Constata-se assim que inexiste crédito originado de pagamento indevido, tendo
em vista que o contribuinte ainda se encontrava com idêntico valor de débito em
aberto (multa e juros) para com a RFB, quando realizou o segundo pagamento, através
de DARF.
O procedimento interno da RFB simplesmente realocou de maneira acertada o
pagamento espontâneo efetuado pelo contribuinte para saldar o débito que o mesmo
tinha referente aos juros e à multa, originado do pagamento em atraso do tributo,
sendo que a existência do próprio débito em aberto fundamentou a referida realocação.
Importante observar que não houve ação efetiva por parte da RFB para realizar
a cobrança do débito (multa e juros), sendo que tampouco o mesmo, estava prescrito,
conforme entendimento da Inconformada, pois o que prescreve, como já esclarecido, é
ação para cobrança.
Outrossim, esclareça-se que no caso de débito declarado através de DCTF e não
pago no vencimento, considera-se desde logo constituído o crédito tributário,
tornando-se dispensável a instauração de procedimento administrativo e respectivo
lançamento fiscal. A própria declaração do contribuinte elide a necessidade de
constituição formal do débito pelo Fisco, não havendo que se falar em decadência.
Assim, também não têm sentido as alegações da Inconformada em relação à revisão de
ofício do lançamento tributário, nos termos do art. 149 do CTN.
O Despacho Decisório, em observância à legislação de regência, indeferiu, após
acertada análise fiscal, o pedido de restituição, em razão de ter constatado a
inexistência do crédito ora pleiteado. Destarte, em nada contrariou o art. 5o, II, da
CRFB/88 e art. 97, IV, do CTN, tampouco violou os princípios da legalidade, do não
confisco ou da tipicidade em matéria tributária, não havendo motivos para sua
anulação, seja por vício material ou formal, conforme entendimentos da
Inconformada.
Diante das exposições, voto por NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14033.000720/2006-04

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital